Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-07.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Petição inicial indeferida, nos termos do artigo 321, § único do CPC e extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Apelo do autor que, preliminarmente, pugnou pela concessão da Justiça Gratuita – Indeferimento do benefício, antes a inexistência de demonstração da necessidade do benefício, sendo determinado o recolhimento do preparo, no prazo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Petição inicial indeferida, nos termos do artigo 321, § único do CPC e extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC – Apelo do autor que, preliminarmente, pugnou pela concessão da Justiça Gratuita – Indeferimento do benefício, antes a inexistência de demonstração da necessidade do benefício, sendo determinado o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção – Desatendimento à ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000307-07.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante JOÃO FRANÇA
JUNIOR, é apelado RONE DE ANDRADE CUSTÓDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-07.2019.8.26.0604 -Voto no 21081
2
Voto no 21081
Apelação no 1000307-07.2019.8.26.0604
Apelante: João França Júnior
Apelado: Rone de Andrade Custódio
Comarca: Sumaré 2a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Rafael Carmezim Camargo Neves
AÇÃO DE COBRANÇA Petição inicial indeferida,
nos termos do artigo 321, § único do CPC e extinta a
ação, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, I, do CPC Apelo do autor que, preliminarmente,
pugnou pela concessão da Justiça Gratuita Indeferimento
do benefício, antes a inexistência de demonstração da
necessidade
do
benefício,
sendo
determinado
o
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena
de deserção
Desatendimento à ordem
Deserção
configurada Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código
de Processo Civil RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fl. 40, que na ação de cobrança que JOÃO FRANÇA JÚNIOR ajuizou em
face de RONE DE ANDRADE CUSTÓDIO, indeferiu a petição inicial, nos
termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e
julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485,
I, do CPC.
Apela o autor, afirmando que o juízo da origem não
levou em consideração a prova documental apresentada a respeito de sua
hipossuficiência financeira. Assim, pugna pela concessão da justiça
gratuita, por não estar em condições de arcar com o preparo recursal.
Sem contrarrazões (fl. 46), subiram os autos a esta
Corte.
Primeiramente, foi analisado o pleito preliminar de
gratuidade de justiça, formulado pelo apelante, sendo o mesmo indeferido
(fls. 50/51), ante a ausência de documentos que comprovassem a alegada
hipossuficiência. Assim, foi determinado o respectivo recolhimento do
preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, sem que houvesse o recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-07.2019.8.26.0604 -Voto no 21081
3
preparo (fl. 53), os autos tornaram a este Relator.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Isso porque, há de ser reconhecida a deserção.
Com efeito, o benefício da gratuidade já fora indeferido. Assim, era
necessário o recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu.
Conforme relatado, ao recorrer, o apelante pugnou pela concessão
do benefício da justiça gratuita. No entanto, em decisão fundamentada, este Relator
indeferiu o pleito formulado, por inexistir prova da alegada insuficiência de recursos,
sobrevindo determinação para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena
de deserção (fls. 50/51).
O apelante foi intimado dessa determinação (fl. 52), mas deixou
transcorrer in albis o prazo assinalado, sem cumprir a providência.
Forçoso, assim, o decreto de deserção do recurso, a teor do disposto
no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal.
Nesse sentido, esta Corte vem decidindo (grifos nossos):
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Transporte coletivo de passageiros Acidente Parcial procedência.
1) RECURSO DA RÉ DESERÇÃO Intimada para recolhimento da
diferença
de
custas,
quedou-se
inerte

RECURSO
NÃO
CONHECIDO. 2) RECURSO DA AUTORA Pretensão de majoração
do valor arbitrado a título de reparação por danos morais Acidente
ocorrido em ônibus operado pela empresa ré em que a autora teve sua
perna prensada pela porta na tentativa de desembarque

Responsabilidade Objetiva Danos Morais e Danos Estéticos Valor
deve ser suficiente a reparar os danos sofridos e desestimular o infrator
à reiteração da prática do ilícito Fixação em R$ 40.000,00, apta a
reparar a vítima e desestimular o ofensor, em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando
majoração Não comprovação do nexo causal das demais despesas
Sentença mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em
que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade

Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no
0038882-77.2013.8.26.0001, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-07.2019.8.26.0604 -Voto no 21081
4
“BEM
MÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
PREPARO
RECURSAL.
DESERÇÃO. Não recolhido o preparo, resta deserto o apelo. Recurso
não conhecido”. (Apelação no 3002815-31.2013.8.26.0270, Rel. Felipe
Ferreira, 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 19/02/2018).
“CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. DETERMINAÇÃO PARA
QUE O AUTOR RECOLHESSE O PREPARO RECURSAL, SOB
PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE DECORREU IN ALBIS.
RECURSO DESERTO. FALTA DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO ARTIGO 1.007 DO CPC. O autor não comprovou ser beneficiário da
gratuidade de justiça ou recolheu o preparo recursal, conforme
determinado as fls. 347. Prazo que transcorreu in albis. Determinação
não cumprida. A não interposição do recurso acompanhado do preparo
enseja a deserção do mesmo, conforme expresso no artigo 1.007 do CPC.
Apelação não conhecida”. (Apelação no 1008556-97.2016.8.26.0006,
Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j.
22/01/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO FALTA DE PREPARO DESERÇÃO
Ausência de preparo no ato da interposição do recurso Pedido de
justiça gratuita indeferido por decisão interlocutória não atacada
previamente Ausência de recurso oportuno Não atendido prazo
concedido para recolhimento do preparo
Deserção configurada

Aplicação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil Recurso não
conhecido”. (Apelação no 1115588-73.2016.8.26.0100, Rel. Denise
Andréa Martins Retamero, 24a Câmara de Direito Privado, j.
19/02/2018).
“RECURSO Apelação Autora que, em preliminar, efetuou pedido de
justiça gratuita
Indeferimento, por decisão monocrática, com
determinação de prazo para o recolhimento do preparo Inércia da
apelante no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto
Deserção
Inteligência do art. 1007, do CPC
Recurso não
conhecido”. (Apelação no 1034409-46.2014.8.26.0114, Rel. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2017).
“APELAÇÃO - PORTE DE REMESSA E RETORNO NÃO
RECOLHIDO MESMO APÓS CONCESSÃO DE PRAZO PARA
TANTO - DESERÇÃO - Intimação dos apelantes para complementação
do valor da taxa, sob pena de deserção Inobservância - Desídia ao
interesse de recorrer - Falta de pressuposto de admissibilidade recursal.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no
0030093-89.2013.8.26.0001, Rel. Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito
Privado; j. 14/12/2015).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000307-07.2019.8.26.0604 -Voto no 21081
5
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator